Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. OPERAÇÃO DE FACTORING. NÃO COMPROVAÇÃO. VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS INFORMADORES DO CHEQUE. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SUSTAÇÃO DOS TÍTULOS. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexistindo nos autos elementos aptos a comprovar que a negociação das cártulas se deu mediante contrato de factoring, não são oponíveis as exceções de caráter pessoal em face de terceiro de boa-fé.
2. O cheque, modalidade de título de crédito ao portador, é informado pelos princípios da autonomia, cartularidade e abstração, o que obriga o emitente ao pagamento do valor nele inserto à pessoa que o apresentar, independentemente de ser o portador aquele com quem contratou originariamente.
3. Eventual descumprimento do contrato firmado entre o emitente da cártula e o beneficiário não atinge o endossatário, exceto na hipótese em que o portador adquirir o título de má-fé, ou seja, conscientemente da ausência de causa subjacente (artigo 25 da Lei do Cheque).
4. Apelação cível conhecida e provida.